Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-06.2025.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006157-06.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DEUZILIO VELOSO DA SILVA - CPF: 837.248.261-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME - DESNECESSIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ - REGISTRO NECESSÁRIO APENAS PARA OPONIBILIDADE A TERCEIROS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I.

Caso em exame:
Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, extinta sem resolução do mérito por ausência de comprovação da propriedade do veículo. Apelação do autor requerendo reforma da sentença para regular processamento da ação.

II. Questão em discussão:

1.

Necessidade de registro do gravame no CRV para propositura de ação de busca e apreensão; 2. Requisitos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação do entendimento consolidado no REsp 2.095.740/DF (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/02/2024): "A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes".

·

O registro do gravame é relevante apenas para oponibilidade contra terceiros de boa-fé, conforme Súmula 92/STJ.

·

Requisitos indispensáveis para a ação: comprovação da mora (Súmula 72/STJ) e contrato escrito entre as partes.

·

A extinção do processo fundamentada exclusivamente na ausência de registro do gravame contraria a jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Sentença reformada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese:
"O registro da alienação fiduciária no CRV não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão entre as partes contratantes, sendo exigível apenas para oponibilidade a terceiros".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 321, parágrafo único, CPC; Art. 85, §2º e §11, CPC; Art. 1.267 e 1.361, §3º, Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.095.740/DF (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/02/2024); Súmula 72/STJ; Súmula

297/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRADESCO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada contra DEUZILIO VELOSO DA SILVA
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, § único e art. 485, I, ambos do CPC
.

O banco apelante alega que não foi possível apresentar o gravame do veículo ante a não emissão do CRLV, argumentando que tal circunstância não pode impedir o processamento da ação de busca e apreensão.

Requer a reforma da sentença singular para determinar o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora busca, por meio da ação competente, a satisfação da obrigação havida entre as partes, materializada pelo Contrato de Financiamento nº 3699821060, para aquisição de bens, garantido por Alienação Fiduciária, no valor de R$ 48.553,65 (quarenta e oito mil reais, quinhentos e cinquenta e três mil e sessenta e cinco centavos).

Inicialmente, verifica-se que a a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que não foi possível apresentar o gravame do veículo ante a não emissão do CRLV. Entende que tal circunstância não pode impedir o processamento da ação de busca e apreensão.

O caso em tela, a sentença recorrida fundamentou a extinção do processo na ausência de comprovação da propriedade do veículo em nome do requerente, considerando que apenas uma "intenção" de gravame foi documentada, insuficiente, portanto, para a comprovação da efetiva propriedade do veículo perseguido em nome do contratante.

O c. STJ firmou entendimento de que a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes (STJ REsp 2.095.740/DF). A exigência de registro do gravame possui relevância apenas para a oponibilidade contra terceiros de boa-fé, não constituindo requisito para a ação entre as partes contratantes.

A ação de busca e apreensão, para ser ajuizada, requer a comprovação da mora do devedor fiduciante, conforme Súmula 72 do STJ e o contrato escrito celebrado entre as partes. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada exclusivamente na ausência registro do gravame no CRV, contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não encontra amparo na legislação.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação de busca e apreensão.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025